Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO DA SERVIDORA ASSEGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora à lotação mais próxima à sua residência, nos termos da Lei Distrital no 7.447/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 74494821, 74494822 e 74494823), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. O art. 3o, § 1o da Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante às servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Legislativa, Corpo de Bombeiros Militar, Agentes do Sistema socioeducativo e Agentes de trânsito, o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade. E segundo o artigo 2o da referida lei, os dispositivos da Lei no 7.447/2024 se aplicam às servidoras públicas regidas pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, como é o caso da autora (técnico de contabilidade da Secretaria de Saúde do DF).
5. Outrossim, na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024, em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000), não foi determinada a suspensão da eficácia da norma legal invocada pela autora, de forma que deve ser assegurada a sua aplicação, objetivando priorizar a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, que também constitui relevante interesse público.
6. Destarte, considerando que a autora é mãe de quatro crianças - das quais duas são menores de 6 (seis) anos de idade (ID 74494813) e uma é recém nascida (ID 74494838) - e que a distância atual entre a sua residência e o local de trabalho (SRTVN Quadra 701, lote D, Edifício PO700, Asa Norte) corresponde à aproximadamente 62km, ida e volta, deve ser assegurado o direito da servidora à remoção para local mais próximo da sua residência (Recanto das Emas), observada a conveniência da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão autoral e condenar o ente federado a promover a lotação da parte autora para local mais próximo de sua residência (Recanto das Emas), atendidos os critérios da Administração Pública.
8. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça à autora. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.447/2024, art. 2o, 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.